Tribunal: TJES
Processo: 5002369-35.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002369-35.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BAR E RESTAURANTE COLORADO LTDA
RECORRIDO: APACHE LOGISTICA LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5002369-35.2024.8.08.0035

Recorrente: APACHE LOGÍSTICA LTDA

Recorrida: BAR E RESTAURANTE COLORADO LTDA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL DE VENDA MEDIANTE CONSIGNAÇÃO. DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA COM ATRASO. RECOLHIMENTO EFETUADO PELA CONSIGNANTE. COBRANÇA DO PREÇO INTEGRAL CUMULADA COM A RETENÇÃO DO BEM. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – A insurgência da recorrente cinge-se à legalidade da cobrança de R$ 1.719,02 (um mil e setecentos e dezenove reais e dois centavos), sustentando que, por força do contrato de consignação, o atraso na devolução dos produtos autoriza a cobrança do preço estimado.

3 - Embora os artigos 534 e 535 do Código Civil prevejam a obrigação de pagar o preço se a restituição se tornar impossível, os autos demonstram que a própria recorrente optou por recolher os produtos, ainda que com atraso. No momento em que a consignante (parte recorrente) retoma a posse dos bens, a obrigação de pagar o preço de venda se extingue, sob pena de enriquecimento sem causa.

4 - A manutenção da cobrança e a posterior inclusão do nome da parte recorrida em cadastros de inadimplentes configuram ato ilícito. Tratando-se de pessoa jurídica, a honra objetiva foi atingida, e o dano moral opera-se
in re ipsa
(presumido).

5 – O
quantum
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

6 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)